Tribunal: TJDFT
Processo: 0740444-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740444-14.2023.8.07.0016 RECORRENTE: ALBERTO MACIEL DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1, Apelação Criminal interposta pelo recorrente contra sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a uma pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática da infração imputada ao réu. 4. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, notadamente quando corroborada pelo depoimento da testemunha e pelos elementos de prova colhidos nos autos, print de mensagens de whatsapp. 5. O crime de ameaça é formal, consumando-se com a promessa de mal injusto, capaz de causar temor na vítima, independentemente da intenção de concretizar o mal prometido. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155, 156 e 226, todos do Código de Processo Penal, sustentando que não foram observadas as formalidades para o reconhecimento da autoria, especialmente quanto à prova digital, que exigia perícia técnica e confronto adequado. Afirma que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima e em elementos informativos não submetidos ao contraditório judicial, contrariando o princípio do livre convencimento motivado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 155, 156 e 226, todos do CPP, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Ainda que fosse possível superar tal óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021